Tribunal: TJDFT
Processo: 0006489-91.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006489-91.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SEVERINO GONCALO MARANHAO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O Distrito Federal apresentou petição, protocolada em 06 de maio de 2019. Contudo, conforme certificado no ID 9880871: “os valores devidos ao credor deste precatório SEVERINO GONÇALO MARANHÃO, a título de ADIANTAMENTO PREFERENCIAL (limitado ao teto de 50 salários mínimos), já foi recebido pelo referido credor, em 31/10/2018, conforme alvára de levantamento 2353/2018 no valor de R$ 44.586,52 (ID 7852029 - fl. 29). Certifico, ainda, que a Procuradoria Geral do Distrito Federal – PGDF já havia apresentada petição com cálculos atualizados do referido credor (ID 7852029 - fls. 21 e 25) os quais foram devidamente homologados conforme decisão ID 7852029 (fl. 26)”. Assim, nada a prover em relação à Petição de ID 8698648. Intime-se o Distrito Federal da presente decisão. 2. Após, aguarde-se o pagamento do VALOR REMANESCENTE na ordem cronológica. Brasília, 19 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto